Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0700517-55.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARTINS PONTE AGRAVADO: OLIVEIRA E SILVA INVESTIMENTOS EM APLICACOES FINANCEIRAS LTDA, PABLO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS, TADEU COSTA SILVA, PAULO ROBSON DE OLIVEIRA SANTOS, ALLAN DOUGLAS SODRE SILVA, BRENDA SILVA SANTOS DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração oposto por JOSE MARTINS PONTE em face da decisão de ID 45245491, prolatada por este Relator ao analisar o pedido de antecipação da tutela formulado na peça recursal de ID 44991094. O embargante sustenta que a referida decisão possui erro quanto à indicação do depositário fiel. Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para, [...] requer seja PROVIDO o presente recurso, emprestando-se-lhe efeitos infringentes, no sentido de constar como de depositário fiel do bem penhorado, o agravante JOSE MARTINS PONTE – CPF 221.531.441-91, porquanto já havia decisão transitada em julgado (ID 44991550 – p. 1), em relação com quem ficaria o depósito do bem. [...] É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. Verifica-se que o objeto do presente agravo se tratava da possibilidade prosseguimento do processo de execução com a realização da penhora por termo nos autos de veículo ainda não localizado, e não da identificação do depositário fiel quando da realização da penhora. Conforme elucidado na decisão, a penhora por termo nos autos de bem móvel não localizado só é possível porquanto não se confunde com a sua efetivação, ou seja, com a apreensão e o depósito do bem, e tem por efeito apenas a ordem na fila de credores, logo a definição do depositário não tem imediata eficácia. Ressalva-se a determinação contida no art. 840, §2o, do CPC que em se tratando de bens de difícil remoção, uma vez que sequer localizado o veículo, há possibilidade de ser depositado em poder do executado. No entanto, destaque-se que a decisão embargada apenas determinou, em sede de tutela antecipada, a realização da penhora por termo nos autos, não definindo o depositário fiel porquanto sequer houve prequestionamento acerca da nomeação, ao que entendo não haver obscuridade, erro ou omissão a serem sanados. Nesse sentido, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1675260, 07261279320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 22/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Configura-se ausência de interesse recursal a impugnação sobre questão alheia às razões de decidir contidas no acórdão. 3. Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame de mérito das decisões judiciais. 4. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos. (Acórdão 1674777, 07409934020218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. ACOLHIMENTO IMPLÍCITO. SUCUMBÊNCIA. REPERCUSSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. CRITÉRIOS LEGAIS. VINCULAÇÃO. 1. Não há interesse recursal quando a parte pede reforma da sentença sobre ponto no qual ela lhe foi favorável. 2. As matérias apresentadas ineditamente no recurso não podem ser conhecidas devido à vedação à inovação recursal. 3. A sentença que acolhe os argumentos da parte em sua decisão, mas registra a rejeição no dispositivo, se demonstra contraditória e deve ser reformada quando o Juízo de Primeiro Grau não sanar o vício em embargos de declaração. 4. Os honorários advocatícios só devem ser fixados sobre o valor da causa quando inexistir condenação, proveito econômico, ou quanto não for possível mensurar este último. Deve ser observada a ordem estabelecida no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. (Acórdão 1647211, 07107568220198070004, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. RÉU REVEL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. TESE DEFENSIVA APRESENTADA APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 336, CPC. CONCENTRAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença que decretou a revelia e julgou procedente a pretensão autoral para condenar o requerido ao pagamento dos encargos condominiais referentes ao período apontado. 2. Conforme disposto no art. 336 do CPC, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa - mesmo que se reúnam teses contraditórias, deduzidas em caráter eventual ou subsidiário. 3. Exaurido o prazo para apresentação da peça defensiva, a dedução de novas alegações está restrita às hipóteses elencadas no art. 342 do CPC. A existência de decisão judicial favorável ao recorrente, todavia, não se amolda às ressalvas legais; trata-se de matéria de defesa comum, sujeita à regra da concentração ou eventualidade. 4. O revel, embora possa intervir no processo em qualquer fase, está sujeito ao estado em que este se encontra. Sua atuação deve estar em consonância com a etapa processual em andamento. 5. A apresentação de tese defensiva apenas nos embargos de declaração opostos contra a sentença, quando já ultrapassado o marco preclusivo para tanto, não tem o condão de afastar a supressão de instância. A sua apreciação, em grau recursal, encontra óbice na preclusão. 6. Apelo não conhecido. (Acórdão 1410704, 07137694020208070009, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, como já informado pelo embargante, a questão do depositário fiel já se encontra devidamente resolvida, inclusive com a expedição da carta precatória para busca, logo falece interesse razões à reforma da decisão embargada. Pelo exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 12 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator